Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISDENUNCIAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de especificar os parâmetros da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, após julgar extinta, sem resolução de mérito, a denunciação da lide por ausência de conexão entre a demanda principal e a secundária, tendo o litisdenunciante sido condenado ao pagamento das verbas em favor do litisdenunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à fixação dos critérios objetivos para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao litisdenunciado, especialmente no tocante à base de cálculo a ser utilizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022, II, do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que devia ser apreciado de ofício ou a requerimento das partes.
4. A omissão reconhecida refere-se à ausência de fixação dos parâmetros para o arbitramento dos honorários de sucumbência, notadamente sobre a base de cálculo, se deveria incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico.
5. A denunciação da lide foi extinta sem resolução de mérito, mas gerou condenação em honorários ao litisdenunciante com base no princípio da causalidade, impondo-se, portanto, a fixação dos critérios da verba honorária.
6. Diante da inexistência de condenação, de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, aplica-se a regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece como base de cálculo o valor da causa.
7. Considerando o valor da causa (R$ 9.854,15), os honorários devem ser fixados em 10%, quantia adequada à complexidade e extensão do trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 1022, II; 129, parágrafo único.

(e)